Tribunal: TJDFT
Processo: 0005447-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005447-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO NONATO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME AMBIENTAL. ART. 41 DA LEI N. 9.605/1998. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal e presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito são medidas que se impõe. A eventual comprovação cabal da conduta delitiva dependerá das provas produzidas, durante a indispensável fase instrutória da ação penal. 2. Recurso do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser inepta a denúncia por não ter juntado o exame pericial para comprovar a materialidade do crime que lhe foi imputado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41 e 158, ambos do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, em um primeiro momento, as provas coligidas aos autos demonstram um lastro mínimo probatório de autoria e de materialidade suficientes para ensejar a tramitação regular da ação penal oferecida pelo Ministério Público contra o recorrido. (...) Nesse contexto, destaca-se que esse lastro probatório mínimo veio aos autos pelos documentos coligidos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante n. 208/2020-10a DP (ID 36527835); pelo auto de apresentação e apreensão n. 133/2020 (ID 36527835 – pág. 7); pela ocorrência policial n. 6.549/2020-0 (ID 36527835 - Pág. 8-10); pelo Laudo de Perícia Criminal n. 50.819/2021 – exame de eficiência (ID 36528513) e pelo Laudo de Perícia Criminal n. 51.249/2021 – exame de eficiência (ID 36528514). (...) considerando-se a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria e, tendo em vista que, nesta fase inicial, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro societate, mostra-se pertinente que seja recebida a denúncia e garantida às partes ampla produção probatória” (ID 40591656). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025